Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é necessária a majoração do montante dos alimentos prestados pelo alimentante ao seu filho, fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde as necessidades do alimentando foram inicialmente estimadas no valor aproximado de R$ 1.225,00 (mil, duzentos e vinte e cinco reais). Posteriormente, essa quantia foi ajustada para R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), ao argumento de que o regime de convivência foi alterado, e a genitora atualmente passa 26 (vinte e seis) dias por mês na companhia do infante. 3.1. A despeito de receber renda superior à informada, a capacidade contributiva da genitora é maior que a do alimentante, razão pela qual a prestação de alimentos deve ser fixada de modo proporcional à renda de cada genitor. 3.2. Nesse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença. Assim, a manutenção do valor dos alimentos no montante correspondente a 46% (quarenta e seis por cento) do valor do salário mínimo, afigura-se adequado.
4. Recurso conhecido e desprovido.